Tribunal: TJBA
Processo: 8133420-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133420-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARSEILLE

Advogado(s)
:
JANAINA FIGUEIREDO ALELUIA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONDOMINIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA PARA DANOS ELÉTRICOS. QUEIMA SIMULTÂNEA DE COMPONENTES DE TRÊS ELEVADORES. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA E NÃO APLICADA ADEQUADAMENTE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EXCLUDENTE PELA SEGURADORA. FALHA SÍNCRONA DE MÚLTIPLOS EQUIPAMENTOS QUE AFASTA A TESE DE DETERIORAÇÃO GRADUAL. LAUDO UNILATERAL INCONCLUSIVO. VISTORIA PRÉVIA NÃO REALIZADA PELA SEGURADORA NA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por condomínio segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária. A controvérsia cinge-se à licitude da negativa de cobertura de seguradora para a queima simultânea de três inversores de frequência de elevadores, sob a alegação de que os danos decorreram de desgaste natural, risco contratualmente excluído, e não de dano elétrico, risco coberto pela apólice.

II. Questão em discussão

2. a) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus da prova em contratos de seguro condominial.

b) A validade da negativa de cobertura securitária fundamentada em laudo técnico unilateral que aponta desgaste natural como causa do sinistro, em contraposição a indícios de evento elétrico súbito.

c) A valoração da prova perante a ocorrência de falha simultânea de múltiplos equipamentos e a ausência de vistoria prévia pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro condominial submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o condomínio considerado destinatário final do serviço. Deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, compete à seguradora comprovar, de forma inequívoca, a existência de fato impeditivo do direito do autor, como a ocorrência de uma das causas de exclusão de cobertura previstas contratualmente.

4. A falha súbita e simultânea de três equipamentos idênticos constitui forte indício de um evento externo comum, como um surto elétrico, tornando faticamente inverossímil a tese de que o sinistro foi causado exclusivamente por desgaste natural, que é um processo gradual e heterogêneo.

5. O laudo técnico produzido unilateralmente pela seguradora, que aponta indícios de má conservação, não é suficiente para afastar a cobertura securitária se não demonstrar, de forma conclusiva, que o desgaste foi a causa única e determinante do dano, especialmente quando a seguradora, ao aceitar o risco, não realizou vistoria prévia para aferir o estado dos bens.

6. A recusa de cobertura baseada em justificativa técnica frágil, frente a um sinistro verossímil e compatível com a garantia de "Danos Elétricos" contratada, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o dever de interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), configurando o dever de indenizar o prejuízo material comprovado.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento da indenização por danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8133420-49.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARSEILLE
e como apelado
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora